Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5o, LXV, LXVII, LXXVII, da Constituição Federal c/c. art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, que nos autos da ação penal no. 0020219-71.2013.8.11.0042– (Cód. 358029) estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que o paciente foi condenando à 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco dias), em regime semiaberto, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 33 da Lei 11.343/06, c/c. 61, I, do Código Penal.
Ressalta que: “(...)em face da sentença, foi interposto o recurso de apelação n.o 00202019- 71.2013.8.11.0042, todavia, fora negado provimento, mantendo a sentença na integra. Ocorre que, com o trânsito em julgado do processo, a juíza de origem, decretou a prisão preventiva do Paciente com fundamento no art. 674 do CPP, art. 105 da LEP, fazendo-se constar no mesmo o prazo para o cumprimento, baseando no prazo prescricional da pena aplicada, ou seja, 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, a contar do Trânsito em julgado.”(Sic.)
Sobreleva também, que: “(...)em razão do Covid-19, o Paciente foi acometido pelo vírus, portanto, houve a necessidade de se buscar junto a juíza de origem, na intenção que fosse superada a obstrução do art. 674 do CPP e art. 105 da LEP, para a expedição da guia definitiva para o juiz da execução da pena, entretanto, o pedido foi indeferido.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) a decisão que indeferiu a pleito de expedição da guia definitiva, apresentou argumentos taxativos em que a lei não permite, art. 105 da LEP e o art. 675 do CPP. Todavia, no caso em tela, notadamente em razão das sequelas do acometimento do Covid-19, conforme documentos acostados, mostra-se, razoável e proporcional o sobrestamento do cumprimento da prisão definitiva, pois, na execução penal, o Paciente buscará o pleito da prisão domiciliar ou qualquer outro benéfico compatível com as comorbidades que atualmente vem sendo tratada.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem, para determinar a imediata expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento do ora paciente ao cárcere, assim como, enquanto estiver sob tratamento de saúde em razão da pandemia por conta da infecção do apenado pelo Sarscov-2, nos termos da Recomendação ° 62/2020 do CNJ. Juntou documentos (Id. 120658495 a 120658499, 120663452 a 120663454, 120663457 a 120663460)
Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli que, em vista da prevenção, determinou a redistribuição dos autos à colenda Segunda Câmara Criminal, vindo o writ a minha relatoria. (Id. 120700467)
Postergada a análise da liminar e solicitas informações (Id. 122641121), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 123459978).
Retornam os autos para análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, em benefício de JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível no teor da impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para adequada análise dos autos, transcrevo a decisão prolatada em 26/01/2022, in verbis:
“[...]Vistos etc.
Cuida-se de pedido aforado pela defesa do condenado José Augusto Queiroz de Amorim, onde requer que seja expedida a Guia de Execução de Pena, para que o juízo da Execução Penal possa deliberar acerca da prisão domiciliar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.
É o relato. Fundamento e DECIDO.
Da análise dos autos, entendo que o pedido não merece deferimento. Explico:
Consoante verifica-se da decisão de Ref. 13 a Guia de Execução será expedida quando:
“Efetivado o cumprimento do mandado de prisão a ser expedido em desfavor da sentenciada, devem os autos retornar à secretaria deste juízo, para expedição de guia de execução definitiva (art. 5o, §3o, do aludido Provimento) e, na sequência, não havendo qualquer objeção por parte do(a) Diretor(a) do Foro, responsável pela CAA, por já terem sido cumpridas todas as determinações exaradas na sentença condenatória e realizadas todas as destinações dos bens apreendidos, devem os autos serem arquivados definitivamente.”
Nesse sentido, dispõe o artigo 5, §3o do Provimento 20/2019 da CGJ:
“Art. 5o Transitada em julgado a sentença – nos processos criminais físicos e eletrônicos em que exista condenação ao pagamento das custas – o processo será remetido à CAA para a cobrança do valor nos termos do art. 4o deste Provimento. (...) § 3o. Nos casos do § 2o deste artigo, a CAA efetuará a cobrança do valor das custas processuais, nos termos do art. 4o deste Provimento, devendo, quando do cumprimento do mandado de prisão, remeter o processo à vara de origem, visando a expedição de guia de recolhimento/execução e demais providências, retornando o feito, posteriormente, à CAA para o cumprimento das medidas ainda pendentes”
Ainda, no mesmo sentido, tem-se o artigo 105 da Lei de Execuções Penais:
“Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”
Do mesmo modo, tem-se o artigo 674 do CPP. Vejamos:
“ Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.”
Desse modo, em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o requerimento aforado pela defesa do condenado.
No mais, cumpra-se a decisão retro.[...]”
Em análise perfunctória típica deste momento processual, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Destarte, verificando-se que a decisão não apresenta eiva de ilegalidade ou teratologia o pedido, em liminar, não comporta deferimento.
Nesta linha intelectiva, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id. 123459980)
“[...]Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, o paciente foi condenado em 28/02/2018, a uma pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Porém, considerando que ele se encontrava em liberdade, foi concedido ao mesmo o direito de recorrer em liberdade. Acontece que por um erro material claro, constou na sentença que o paciente teria sido condenado em regime semiaberto. Vejamos:
“Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e por não vislumbrar causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2o, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. Considerando que o condenado responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.
Com efeito, informo a Vossa Excelência que ambos os condenados recorreram da sentença, a qual foi confirmada pela Colenda Corte Mato-Grossense, tendo transitado em julgado em 15/07/2020. Nesse sentido, cito trecho do Acórdão proferido por Vossa Excelência:
“Da fixação de regime diverso do fechado A Defesa requer pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, em relação ao apelante José Augusto. Entretanto, observa-se que o apelante foi condenado a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como na segunda fase da dosimetria da pena foi reconhecida a reincidência (autos no 9059- 20.2011.811.0042 – Cód. 310981, do juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Outra solução não teria o magistrado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b” e § 3o, do Código Penal. Aliás, trata-se de apelante reincidente, o que, por si só, já obsta a fixação de um regime mais brando. Nesse sentido: Tratando-se de réu reincidente, cuja a pena que lhe foi aplicada seja superior a 04 (quatro) anos, e que não exceda a 08 (oito), o regime para início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. (N.U 0003949-81.2017.8.11.0025, Ap 72916/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) Conservada a reprimenda do apelante no patamar de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, descabe cogitar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na sentença [fechado], uma vez que se trata de condenado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que prevê o artigo 33, §2o, alínea ‘b’, a contrário sensu, e §3o, do Código Penal. Outrossim, tampouco é cabível a substituição da sanção corpórea por penas restritivas de direitos, ex vi do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. (N.U 0006004-82.2017.8.11.0064, Ap 73923/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) Sendo assim, a fixação do regime fechado está correta, logo, não há que falar em alteração para regime diverso do fechado. Por todo exposto, nego provimento aos recursos interpostos em favor de José Augusto Queiroz de Amorim e Lúdio Dias de Moura, mantendo intacta a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 20219- 71.2013.811.0042 (código 358029) que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.”
Por fim, informo que após os autos terem retornado a este juízo de 1o grau, foi determinado a expedição do mandado de prisão, consoante decisão anexa.
Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias informações e, desde já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.[...]”
E ainda: (Id. 123459981)
“Processo n° 20219-71.2013.811.0042 – Código n° 358029 Vistos etc. Com o trânsito em julgado da sentença, vieram-me os autos conclusos. Pois bem. Em análise aos autos, observo que o acusado JOSÉ AUGUSTO foi intimado pessoalmente sobre o teor da sentença (certidão de fl. 309 dos autos físicos), onde foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, a qual foi confirmada pela Colenda Corte Mato-Grossense, e que transitou em julgado em 15/07/2020, conforme certidão de fl. 395-verso. Sendo assim, sem maiores delongas, considerando a imposição de pena privativa de liberdade ao sentenciado JOSÉ AUGUSTO, DETERMINO a expedição de mandado de prisão, com fulcro no art. 675 do CPP1 , art. 105 da LEP2 , fazendo-se constar no mesmo o prazo para cumprimento, baseando no prazo prescricional da pena aplicada, ou seja, 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, a contar do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão preventiva, bem como o insira no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e o envie para a POLINTER. Quanto aos valores apreendidos, verifico que, ao prolatar a sentença, foi decretado seu perdimento. Porém, mesmo que a sentença prolatada aos autos tenha sido confirmada pela Colenda Corte Mato-Grossense, a mesma foi omissa em relação a quem serão destinados os numerários. Por esta razão, DETERMINO seus perdimentos em favor do FUNESD. Para tanto, expeça-se o competente alvará de liberação. Em relação à CNH juntada à fl. 69, por estar vencida desde o ano de 2010, DETERMINO que se proceda sua destruição. Cumpra-se na íntegra a sentença prolatada nos autos, a qual foi confirmada pelo Eg. TJ/MT. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento, criada pelo Provimento n° 20/2019-CGJ (art. 5o, § 2o, do referido Provimento)3 . Efetivado o cumprimento do mandado de prisão a ser expedido em desfavor da sentenciada, devem os autos retornar à secretaria deste juízo, para expedição de guia de execução definitiva (art. 5o, §3o, do aludido Provimento)4 e, na sequência, não havendo qualquer objeção por parte do(a) Diretor(a) do Foro, responsável pela CAA, por já terem sido cumpridas todas as determinações exaradas na sentença condenatória e realizadas todas as destinações dos bens apreendidos, devem os autos serem arquivados definitivamente. Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de outubro de 2021. Renata do Carmo Evaristo Parreira Juíza de Direito.[...]”
Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável o deferimento em liminar do writ.
Avançando no tema, quanto a alegação de que o beneficiário pertence ao chamado grupo de vulneráveis do sars-cov-2, ressalto que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à prisão durante o período de pandemia. Outrossim, sobre o beneficiário restar acometido de covid-19, observo que o receituário (Id. 120663460-fls.01), da requisição de exame de teste rápido para a detecção de sars-covid-2 (Id. 120663460-fls.02), assim como, do atestado médico que prescreve repouso por 10 (dez) dias , respectivamente subscritos pelo médico Dr. Willian Santos Araújo Ramos – CRM 10751, são datados de 28 de janeiro de 2022, razão pela qual, sem comprovação atual do quadro de condição do paciente, tenho por ausentes ao fatores justificadores da concessão da ordem, em liminar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Tendo em vista as informações acostadas aos autos, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça-PGJ.
Comunicações e providências.